Tribunal: TJBA
Processo: 8005487-34.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005487-34.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUMERIA MARCIA ABREU BATISTA e outros (3)

Advogado(s)
:
JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE, RAFAEL DO CARMO SANTOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO movido por AUMERIA MARCIA ABREU BATISTA, RANULFO FERREIRA BATISTA NETO, G. A. B. e R.A.B.. OMISSÕES APONTADAS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DOS AUMERIA MARCIA ABREU BATISTA, RANULFO FERREIRA BATISTA NETO, G. A. B. e R.A.B.: OMISSÃO QUANTO AO DEFERIMENTO EXPRESSO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIO CONFIGURADO
. RECURSO DA MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A:
OMISSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.368 DO STJ E LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARA MODIFICAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
.
AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DA PARTE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A PARA: A) SANAR A OMISSÃO APONTADA PELOS AUTORES E DEFERIR EXPRESSAMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE AUMERIA MARCIA ABREU BATISTA, RANULFO FERREIRA BATISTA NETO, G. A. B. E R. A. B.; B) SANAR A OMISSÃO APONTADA PELA RÉ E, COM EFEITOS INFRINGENTES, MODIFICAR O ACÓRDÃ
O
PARA DETERMINAR QUE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A SEJA ATUALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA TAXA SELIC, A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO (JANEIRO DE 2020), ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, VEDADA SUA CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA OU JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração simultâneos opostos em face de Acórdão que reformou parcialmente a sentença para condenar a construtora MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos prejuízos decorrentes de obra realizada em imóvel vizinho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) a existência de omissão no Acórdão embargado por não ter deferido expressamente o benefício da gratuidade de justiça aos autores; e (ii) a ocorrência de omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros de mora, conforme a Lei nº 14.905/2024 e o Tema Repetitivo nº 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem Embargos de Declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso dos embargos opostos por AUMERIA MARCIA ABREU BATISTA, RANULFO FERREIRA BATISTA NETO, G. A. B. e R.A.B., verifica-se que o Acórdão, embora tenha fundamentado a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça, omitiu-se em declarar expressamente o deferimento do benefício. Esta omissão deve ser sanada para garantir a segurança jurídica e a clareza do julgado.

Quanto aos Embargos da parte MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A., a alegação de omissão sobre a aplicação da taxa SELIC merece acolhimento. O Acórdão embargado fixou correção monetária e juros de mora de forma separada, contrariando a sistemática da SELIC, que já engloba ambos os encargos. A recente Lei nº 14.905/2024 e o Tema nº 1.368 do STJ pacificaram o entendimento de que, para as dívidas civis, a SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização, incidindo desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e parcialmente acolhidos. Os embargos de AUMERIA MARCIA ABREU BATISTA, RANULFO FERREIRA BATISTA NETO, G. A. B. e R.A.B. são acolhidos para sanar a omissão e deferir expressamente a gratuidade da justiça. Os embargos da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A são acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão e determinar que a condenação seja atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (janeiro de 2020), até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:

A decisão que, ao analisar a impugnação, fundamenta a manutenção da gratuidade de justiça mas omite seu deferimento expresso, deve ser integrada por meio de Embargos de Declaração. Havendo omissão sobre a aplicação de tese vinculante e lei superveniente, o julgado deve ser modificado para determinar que a atualização monetária e os juros de mora de condenação cível sejam unificados pela taxa SELIC, com termo inicial na data do evento danoso em responsabilidade extracontratual, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 98, 99, e 1.022.
Código Civil, art. 406.
Súmula 54 do STJ.
Lei nº 14.905/2024.
Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8005487-34.2020.8.05.0150, em que figuram como embargantes e embargados AUMERIA MARCIA ABREU BATISTA E OUTROS e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

II